Tribunal: TJPA
Processo: 0001245-57.2020.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001245-57.2020.8.14.5150

APELANTE: MARIVANDA GOMES TAVARES

APELADO: JOSE ANTONIO VEIGA TAVARES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0001245-57.2020.8.14.5150.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE: MARIVANDA GOMES TAVARES.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JOSÉ ANTONIO VEIGA TAVARES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

______________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI Nº 11.340/2006). PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL DE FILHA MENOR. CABIMENTO. MEDIDA DE NATUREZA CÍVEL QUE PODE SER DEFERIDA PELO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVES INDÍCIOS DE ABUSO SEXUAL PRATICADO PELO GENITOR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela genitora contra sentença que, em sede de ação de medidas protetivas de urgência, deferiu pleitos de afastamento e proibição de contato em desfavor do apelado, mas se omitiu quanto ao pedido de concessão da guarda unilateral da filha menor do casal.

2.

A apelante pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a guarda unilateral da criança, argumentando ser a medida imprescindível para a proteção da menor, diante dos graves indícios de que esta teria sido vítima de abuso sexual praticado pelo próprio pai, ora apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir se, no âmbito do procedimento de medidas protetivas de urgência, e diante de graves alegações de abuso sexual contra a criança, deve ser deferida a guarda unilateral à mãe como instrumento para assegurar a proteção integral e o melhor interesse da menor, em detrimento da guarda compartilhada ou do direito de convivência do suposto agressor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Cabimento do Pedido de Guarda no Âmbito da Lei Maria da Penha:
A Lei nº 11.340/2006 foi concebida para oferecer uma tutela ampla e célere à mulher e seus dependentes em situação de violência. O art. 22 da referida lei elenca um rol exemplificativo de medidas protetivas, incluindo a "restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores" (inciso IV). A interpretação teleológica da norma permite ao juiz da Vara de Violência Doméstica, para garantir a efetividade da proteção, decidir sobre questões urgentes de natureza cível, como a guarda provisória, a fim de afastar a criança do convívio com o suposto agressor.

5.
Aplicação do Princípio do Melhor Interesse da Criança:
O cerne da questão repousa na aplicação do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, insculpido no art. 227 da Constituição Federal. Diante de um conflito entre o direito de convivência do genitor e a segurança física e psíquica da criança, este último deve prevalecer de forma absoluta.

6.
Gravidade dos Fatos e Excepcionalidade da Medida:
Os autos revelam indícios contundentes de risco, notadamente a alegação de abuso sexual, corroborada por exame pericial que atestou a existência de "vestígios de práticas libidinosas diversas da conjunção carnal". Em cenários de tal gravidade, a guarda unilateral, embora medida excepcional, torna-se o único instrumento eficaz para garantir a segurança e a estabilidade da criança, afastando a regra da guarda compartilhada.

7.
Jurisprudência Aplicável:
A jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que a definição da guarda deve sempre priorizar o bem-estar do menor. Em situações de alta litigiosidade e, sobretudo, de risco, a guarda unilateral é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a sentença e conceder a guarda unilateral da menor à genitora/apelante, como medida de proteção e em observância ao melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.584, § 2º, e 1.589; Lei nº 11.340/2006, art. 22, IV; ECA, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 50112043720218130145, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 28.08.2023, 8ª Câmara Cível; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5011237-79.2024.8.09.0162, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, 8ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
21 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIVANDA GOMES TAVARES
, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que, nos autos do processo de Medidas Protetivas de Urgência movido em face de
JOSÉ ANTONIO VEIGA TAVARES
, julgou procedente o pedido para determinar o afastamento do agressor e a proibição de contato, mas não se pronunciou expressamente sobre o pedido de guarda unilateral da filha do casal (ID 10183574).

A defesa, em suas razões recursais (ID 10183575), pugnou pela reforma da sentença, alegando, em suma, a necessidade de deferimento da guarda unilateral da filha menor, uma vez que a convivência com o pai representaria grave risco à sua integridade física e psicológica, diante da acusação de que ele teria praticado crime de estupro de vulnerável contra a própria filha.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo apelado (ID 10183581).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa (ID 18758821), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja concedida a guarda unilateral da menor à genitora.

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a questão devolvida a esta Corte consiste em analisar a necessidade e a possibilidade de se deferir a guarda unilateral da filha menor à apelante, no contexto de um processo de medida protetiva de urgência, em face de graves alegações de abuso sexual praticado pelo genitor.

A tese recursal merece integral acolhida.

2.1. Do Cabimento do Pedido de Guarda no Âmbito da Lei Maria da Penha

Inicialmente, cumpre assentar a competência deste juízo para apreciar o pleito. A Lei nº 11.340/2006, em seu espírito protetivo, conferiu ao juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar a faculdade de aplicar medidas de urgência de natureza cível e criminal. O artigo 22, inciso IV, da referida lei, autoriza expressamente a "restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores". Ora, se a lei permite a medida mais drástica de suspender totalmente o contato, por decorrência lógica, também autoriza o juiz a regular a modalidade de guarda que melhor proteja a criança, definindo-a como unilateral em favor da genitora protetora.

A finalidade da norma é garantir uma tutela jurisdicional célere e efetiva, evitando que a vítima e seus filhos tenham que percorrer um caminho mais longo na vara de família para obter uma proteção que é imediata e inadiável.

Este entendimento é sufragado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou a tese da competência híbrida das Varas de Violência Doméstica, afirmando que a competência será da vara especializada sempre que a causa cível tiver como fundamento a violência ou a ela estiver relacionada, como no caso em tela.

Portanto, o deferimento da guarda unilateral neste âmbito processual não só é cabível, como é a medida que melhor concretiza os objetivos da Lei Maria da Penha.

2.2. Da Prevalência do Princípio da Proteção Integral da Criança

O ponto central para o deslinde da causa é a aplicação do
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente
, corolário da doutrina da proteção integral, com assento no art. 227 da Constituição Federal.

No caso concreto, há um conflito evidente entre o eventual direito de guarda do pai e o direito fundamental da criança à sua integridade física, moral e psicológica. Diante de indícios de abuso sexual – que, no caso, são reforçados pelo Laudo Pericial Sexológico (ID 10183564), que atestou "vestígios de práticas libidinosas diversas da conjunção carnal" –, a dúvida deve sempre militar em favor do menor

A jurisprudência pátria, em consonância com este preceito, orienta que a definição da guarda deve, invariavelmente, ater-se ao que é mais benéfico para o menor, como bem aponta o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - GUARDA UNILATERAL - EXCEPCIONALIDADE - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA -
Em atenção aos princípios da absoluta prioridade e da proteção integral à criança e ao adolescente, estabelecidos no artigo 227, da Constituição da República, tratando-se de discussão relativa do menor, aí compreendido o pedido de guarda unilateral, o Magistrado deve ater-se ao melhor interesse da criança e do adolescente.
(TJ-MG - AC: 50112043720218130145, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 28/08/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/08/2023) – destaquei.

Embora a guarda compartilhada seja a regra em nosso ordenamento, ela é afastada em circunstâncias excepcionais, especialmente quando há um ambiente de alta litigiosidade e risco, como o que se apresenta. A guarda unilateral, nesse contexto, emerge como o único instrumento capaz de garantir a estabilidade e a segurança da criança. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás já se posicionou:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) FIXAÇÃO PROVISÓRIA DA GUARDA UNILATERAL À GENITORA. ATENDIMENTO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGIME DE VISITAÇÃO. SUPERVISIONADA. 1.
A guarda unilateral somente é adotada em circunstâncias excepcionais (art. 1.584, § 2º, do CC), como no caso concreto, em que se vislumbram adversidades entre os litigantes que ensejaram, inclusive, imposição de medidas restritivas.
2. Conquanto o genitor não-guardião detenha o direito de visitas (art. 1.589 do CC), sua regulamentação deve pautar-se na observância aos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5011237-79.2024.8.09.0162 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) – destaquei.

Portanto, a concessão da guarda unilateral à mãe não é apenas uma medida recomendável, mas um imperativo legal e constitucional para salvaguardar a integridade da criança, ao menos até que os fatos sejam definitivamente apurados na esfera competente. A decisão, por sua natureza, possui caráter
rebus sic stantibus
, podendo ser revista futuramente, caso haja alteração substancial no quadro fático-probatório.

Por fim, considero prequestionadas todas as matérias e dispositivos legais invocados.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e
CONCEDER A GUARDA UNILATERAL
da menor A.J.G.T. à sua genitora, a apelante
MARIVANDA GOMES TAVARES
, como medida de proteção e em estrita observância ao princípio do melhor interesse da criança.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/10/2025